Tribunal: TJPA
Processo: 0815772-37.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815772-37.2022.8.14.0000

REQUERENTE: EDUARDO LOPES MONTEIRO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
– ART. 121, CAPUT, DO CP

– EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CORRETA DOSIMETRIA PROCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
01. Verifica-se que está correta a valoração negativa, atribuída pelo juízo sentenciante aos vetores do art. 59, do CP, quais sejam:
culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, pois os fundamentos para o desabono desses vetores se referem a circunstâncias que transbordam as elementares do tipo penal em questão, devendo ser mantida a majoração da pena-base, pois procedida corretamente e em atenção a jurisprudência dos tribunais pátrios. Precedentes do STJ e do TRF-3;

02. Ação conhecida e, julgada improcedente. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à
unanimidade de votos,

em julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
EDUARDO LOPES MONTEIRO
, devidamente representado por seu advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, incisos I e III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou, nos autos do processo nº 0018664-64.2009.8.14.0401,

nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CP,

a pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões

(fls.09/20, ID 11652992), o

requerente

inicialmente pleiteia pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com arrimo no art. 4°, da Lei n.° 1.060/50 c/c art. 99, §3°, do CPC.

No
mérito
, alega que a pena-base fixada pelo juízo
a quo
para o crime de homicídio simples, encontra-se desproporcional e inadequada, aduzindo, para tanto, ausência de fundamentação idônea no exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, configurando, excesso de pena, o que enseja o redimensionamento da reprimenda corporal.

Juntou aos autos os documentos eletrônicos de fls.22/51 (ID 11652993 a 11652999).

Distribuídos os autos, às fls. 10 (08, ID 11658950), deferi o pedido de justiça gratuita, na forma da Lei n.° 1.060/50.

Remetidos os autos, à Procuradoria de Justiça, opinou pelo
conhecimento e improcedência da revisão criminal, para que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório, à revisão do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Pugna o requerente, pela reforma da pena-base, alegando que reprimenda imposta encontra-se desproporcional e inadequada, considerando que o juízo
a quo
deixou de apresentar fundamentos idôneos, quando do exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Adianto, desde já, que alegação não deve ser acolhida.

Como se sabe, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo Tribunal
ad quem
em sede de revisão criminal, somente nos casos de
notória ilegalidade para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena
.

Nessa senda, o C. STJ firmou o entendimento no sentido de que, “em relação à dosimetria da pena,
a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade
. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário. (STJ, AgRg no Resp n.° 1.805.996/SP, relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 29/03/2021).

Extrai-se dos autos, que o revisionando foi condenado (fls.23/25, ID 11652994), como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CP, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pretendendo, nesta via, a revisão da fixação da pena-base.

Por oportuno, registro que após pesquisa efetuada por meu gabinete nos sistemas de consulta processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, constatei que o ora requerente e os nacionais Michel Amorim da Silva e Adriano Andrade dos Santos Neto, foram denunciados, processados e julgados nos autos do processo criminal n.° 0018664-22.2009.8.14.0401, que tramitou perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

De acordo com a exordial acusatória, acostada aos autos da ação penal mencionada alhures, os acusados no dia 06/09/2009, por volta de 21h30min, na Passagem Vitória Régia, bairro da Terra Firme, ceifaram a vida de
João dos Santos Pinheiro da Silva
, com inúmeros disparos de arma de fogo, tendo os disparos também atingido a irmã da vítima Ednalda Santos Pinheiro.

Ainda de acordo com a acusação, a vítima João dos Santos estava em frente a sua residência, na companhia de sua irmã Ednalda, quando cerca de 06 (seis) homens, todos portando armas de fogo, os cercaram e começaram a atirar contra o casal de irmãos. Um dos disparos, atingiu a perna de Ednalda e João tentou fugir, porém foi alcançado pelos criminosos, sendo baleado diversas vezes, ações delituosas que, por sua vez, resultaram em sua morte.

No caso em comento, em que pese a existência de alguns equívocos cometidos na fixação da pena-base por parte do juízo
a quo
, quando do exame e valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, entende esta relatora que a pena fixada na primeira fase da dosimetria, encontra-se lastreada e adequadamente justificada em fatos plausíveis, diante da existência de ao menos 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis a saber:
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias
do crime.

Neste contexto, observa-se que a
culpabilidade
pode ser, de fato, avaliada em grau máximo, uma vez a vítima do crime de homicídio,
João dos Santos Pinheiro da Silva
foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo. Igualmente, os
motivos do crime
, visto que o delito em comento ocorreu em razão de conflitos relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, e por fim, as próprias
circunstâncias do crime
, pois o resultado morte decorreu da união de vontades do acusado, ora requerente e de seus comparsas, e mesmo tendo a vítima fatal do delito tentado escapar da sanha criminosa dos acusados foi perseguida e brutalmente assassinada.

Assim, diante da existência de ao menos 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, considerando o deslinde dos fatos tidos como criminosos, mantenho a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, imposta ao requerente Eduardo Lopes Monteiro.

Ademais, nesse compasso, a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, já é suficiente para exasperar a fundamentação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, o que, ocorreu no caso em comento, nos exatos termos da súmula 23, deste Tribunal,
verbis
:
“
A aplicação dos vetores do art. 59, do CP, obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DOSIMETRIA
. REVISÃO. 1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie.
2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" ( AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte. 4. Revisão criminal não conhecida
. (STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

E M E N T A PENAL. PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 33, “CAPUT”, C.C. 40, I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06.
DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

1. Consoante reiteradas decisões deste Tribunal, a efetiva ocorrência de cada uma das hipóteses de cabimento do pedido revisional, taxativamente elencadas no art. 621, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal, implica, necessariamente, o exame do mérito da ação.
2. Em sede revisional, a defesa postula a aplicação da minorante insculpida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e a redução da pena-base ao argumento de que o requerente é primário e ostenta bons antecedentes. 3. “In casu”, os elementos de cognição atestam que o requerente, ainda que primário e não ostentando antecedentes criminais, não preenche os requisitos exigidos pelo § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
4. Cumpre ponderar que, em sede de revisão criminal, é inadmissível alterar a pena imposta de acordo com os parâmetros legais.

Somente em casos excepcionais, em que manifesta a injustiça ou a violação às normas de regência, poderá ser atendido o pedido revisional, não se mostrando a revisão criminal a via adequada à simples reapreciação dos critérios da individualização da pena.

5. “In casu”, verifica-se que o pleito revisional intenta a reapreciação de dosimetria da pena exaustivamente analisada e fundamentada no acórdão impugnado, não refutada por novas provas, nos moldes dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal,
não prosperando, portanto, o pedido defensivo de diminuição da pena imposta mediante aplicação da minorante disciplinada no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
6. Revisão Criminal improcedente.
(TRF-3 - RevCrim: 50264425820214030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 17/03/2023, 4ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 20/03/2023)

Na
segunda fase, o juiz sentenciante, reconheceu a atenuante da menoridade, reduzindo a reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva ante a ausência de agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, respectivamente.

Assim, não há que se falar, pois, em diminuição da reprimenda, porquanto a dosimetria da pena atendeu plenamente às exigências contidas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da presente revisão criminal, para julgá-la
improcedente
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/05/2023